Tribunal: STF
Processo: RE 494607
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Ausência de razões consistentes.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   público. Vencimentos. Vantagem pecuniária. Adicional de
   insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Lei complementar
   paulista nº 432/85. Ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição
   Federal. Súmula vinculante 4. "Salvo nos casos previstos na
   constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador
   de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de
   empregado, nem ser substituído por decisão judicial".